Tribunal: TJES
Processo: 0000552-36.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000552-36.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRIS CARDOSO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de maconha,
crack
e cocaína, fixando a pena em 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com imposição de dias-multa e condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, insurgindo-se a defesa quanto à dosimetria da pena, ao afastamento do tráfico privilegiado, à aplicação da detração penal, ao regime prisional e à condenação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar a incidência da detração penal para fins de modificação do regime inicial; (iv) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4.
A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, consistentes em
crack
, cocaína e maconha, substâncias de elevado potencial lesivo, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
5.
A via pública, o período diurno e o fato de o local ser conhecido pelo tráfico constituem elementos ordinários do tipo penal, não sendo suficientes, isoladamente, para a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6.
As consequências do tráfico, descritas de forma genérica e abstrata, são inerentes ao tipo penal e não autorizam a majoração da pena-base sem demonstração de prejuízos concretos e individualizados.
7.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria.
8.
A reiteração delitiva, a prática do crime durante o cumprimento de pena por delitos da mesma natureza, o fracionamento das drogas e o monitoramento em ponto de tráfico demonstram dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
9.
A detração penal somente deve ser aplicada pelo juízo do conhecimento quando influenciar na fixação do regime inicial, o que não ocorre no caso concreto.
10.
A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, ‘b’, § 3º, e 65, III, ‘d’; Código de Processo Penal, art. 387, IV e § 2º; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMS, ACr 0901178-69.2025.8.12.0002, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, j. 03.12.2025; TJES, APCr 0014626-90.2012.8.08.0006, Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 28.02.2024; STJ; AgRg-REsp 2.210.857; Proc. 2025/0148696-3; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025; STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
IRIS CARDOSO DA SILVA
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pe
l
o
MM. Ju
iz
de Direito
d
a
1ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Linhares

(
ID 16688711
).

A denúncia (ID 16688209) narrou que, no dia 17 de junho de 2024, por volta das 16h00min, na Rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 1245, Bairro Planalto, no município de Linhares/ES, a denunciada, agindo com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava, armazenava, vendia e trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme o apurado no inquérito policial, após determinação do Centro Integrado de Inteligência e Monitoramento, viaturas da Guarda Civil de Linhares/ES se deslocaram até o endereço, local já conhecido como alvo de diversas denúncias e flagrantes de tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, os agentes públicos visualizaram uma pessoa do sexo feminino, posteriormente identificada como IRIS CARDOSO DA SILVA, que já havia sido vista no mesmo dia realizando a traficância. No momento da abordagem, a acusada estava com a mesma roupa das imagens de videomonitoramento, encontrando-se nas proximidades de um veículo, e em suas mãos foi localizada 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Em ato contínuo, foi realizada revista no muro da residência onde a denunciada se encontrava, oportunidade em que foram apreendidas 17 (dezessete) buchas de maconha, 18 (dezoito) pedras de
crack
e 12 (doze) papelotes de cocaína.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, a apelante foi condenado
pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
9
(
nove
)
anos

de reclusão, em regime inicial
fechado
e
ao pagamento de

760
(
setecentos e sessenta
) dias-multa,
além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais coletivos.

Pois bem. Conforme relatado, o cerne da insurgência recursal reside na dosimetria da pena, a qual visa à fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima redutora, relativa ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Dito isso, constata-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias, as consequências do crime, a natureza e a quantidade de drogas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Em oposição, a defesa aponta para a desproporcionalidade na valoração dos vetores judiciais e a ocorrência de
bis in idem
.

Especificamente acerca da culpabilidade, o Juízo singular valorou negativamente tal vetor sob o fundamento de que “o grau de reprovabilidade da conduta da acusada é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o crime foi praticado enquanto a acusada cumpria pena em regime aberto na Ação Penal n. 0012784-90.2018.8.08.0030, ainda que em execução provisória (ID 77637611) pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06”.

Tal fundamento, por certo, extrapola os limites do juízo de reprovação já ínsito ao tipo penal e revela uma acentuada indiferença da acusada para com o ordenamento jurídico, reincidindo na atividade criminosa sob o regime de execução penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESRESPEITO PELA ORDEM JURÍDICA. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CRITÉRIO ÚNICO. EXCLUSÃO DE UMA VETORIAL NEGATIVA. ANÁLISE CONJUNTA. SUBSTÂNCIA DE ALTO POTENCIAL LESIVO. QUANTIDADE QUE NÃO É ÍNFIMA. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA UMA ÚNICA VEZ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A exasperação da pena-base pode ser justificada pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, decorrente de condenação em outro processo, sendo fundamento idôneo para configurar a maior reprovabilidade da conduta e a valoração negativa da vetorial da culpabilidade, diante do menosprezo do apelante à ordem jurídica
. A valoração negativa dos maus antecedentes foi justificada pela multiplicidade de condenações definitivas, distintas das utilizadas para fins de cômputo da reincidência na segunda fase, sendo proporcional e fundamentada, em observância ao princípio da individualização da pena. A quantidade e a natureza da droga devem ser analisadas como vetorial única, em respeito à intelecção do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, a quantidade não insignificante e a nocividade das substâncias permitem a negativação da vetorial, devendo a fração de aumento de 1/10 sobre o intervalo das penas em abstrato incidir uma única vez. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMS; ACr 0901178-69.2025.8.12.0002; Dourados; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS 03/12/2025; Pág. 81).

Sendo assim, a valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida.

De igual modo, a natureza e a quantidade da droga apreendida (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), devem ser consideradas como negativas. Isso porque, o Juízo
a quo,
de modo acertado, considerou o
crack
e cocaína, como sendo substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante e a quantidade expressiva de 17 (dezessete) buchas de maconha, 18 (dezoito) pedras de
crack
e

12 (doze) papelotes de cocaína), justificando plenamente o desvalor.

Por outro lado, com relação às circunstâncias do crime, esta colenda Primeira Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que, a via pública, o período diurno e o local conhecido pelo tráfico são elementos ordinários e frequentes na prática do delito. Assim, tais fundamentos, isoladamente considerados, não revelam maior reprovabilidade concreta da conduta, configurando fundamentação genérica para recrudescer a pena-base, já que somente se admite a valoração negativa quando houver dados adicionais concretos, como tráfico em frente a escolas, hospitais ou creches, com efetiva demonstração de risco, aglomeração de pessoas vulneráveis e/ou atuação estruturada, ostensiva ou organizada, com efetiva ampliação do dano social, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

(...).
O fato do crime ter sido cometido à luz do dia em via pública não serve para valorar as circunstâncias do crime já que é normal à espécie
. 3. Na terceira fase, correta a aplicação da majorante do art. 40 IV da Lei nº 11.343/06 já que é possível da prova testemunhal que a arma foi encontrada na residência em que o réu foi preso em flagrante, sendo importante destacar o depoimento dos policiais militares e da testemunha Vinícius Ribeiro do Santos no sentido de que que a arma pertencia ao acusado que jogou a arma embaixo do sofá. (...). (TJES; APCr 0014626-90.2012.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 28/02/2024).

Além disso, com relação às consequências do crime, estas foram consideradas negativas, por serem “devastadoras, que fogem à normalidade do tipo penal, pois atingem terceiros que não buscam o uso de droga, mas fazem parte da família do viciado, obrigados, muitas das vezes, em saírem pelas ruas e pontes, atrás de seus familiares, o que é degradante”.

Contudo, tal fundamentação, embora descreva um mal social associado ao tráfico, é genérica e inerente ao tipo penal de perigo abstrato. Para a exasperação da pena-base, é imprescindível a indicação de consequências concretas que extrapolem o que é normal ou esperado para o delito. A ausência de elementos específicos no processo a respeito de vítimas determinadas ou de um dano particularizado exige o afastamento deste vetor.

Destarte, afastada a negativação das circunstâncias e das consequências do crime e mantido o mesmo padrão de exasperação utilizado na r. sentença, qual seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada vetor desfavorável ao apelante – 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima -, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a partir da manutenção da culpabilidade e das balizas descritas no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de drogas), como negativas ao apelante.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal). Assim, utilizando o padrão orientador de redução de 1/6 (um sexto) e, por ausentes outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, a Defesa pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o chamado tráfico privilegiado. Contudo, o pleito defensivo não comporta acolhimento, devendo ser mantido o afastamento da benesse, embora a fundamentação deva ser complementada pela análise rigorosa do contexto fático-probatório.

Isso porque, o dispositivo legal em comento exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos obsta a aplicação do redutor.

No caso concreto, o Juízo
a quo
afastou o privilégio ao constatar que a acusada “responde às Ações Penais de nº 0012784-90.2018.8.08.0030 e 5013463-92.2024.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0003190-52.2018.8.08.0030”.

No ponto, em consulta à Guia de Execução Criminal n.º 200112-93.2020.8.08.0014, constata-se que os crimes de tráfico e associação (0012784-90.2018.8.08.0030), foram praticados em 10/08/2018 e a sentença foi proferida em 02/10/2019, circunstâncias que, a despeito da inexistência da certidão de trânsito em julgado, sugerem que a ré, no momento do cometimento do delito em apreço – 17/06/2024 – já ostentava a condição de reincidente, o que impediria a concessão do benefício.

Ademais, o fato de o novo delito ter ocorrido enquanto a apelante cumpria pena em regime aberto por crime idêntico e mais grave (tráfico e associação) é prova irrefutável da dedicação à atividade criminosa, demonstrando um envolvimento estável e não eventual com a prática de crimes desta espécie.

E não é só. Necessário considerar a apreensão das drogas em porções já fracionadas, o flagrante decorrente de monitoramento em ponto de tráfico e a confissão da apelante de que estava vendendo os entorpecentes para obter dinheiro, circunstâncias que reforçam o quadro de inserção estável no narcotráfico.

Portanto, o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é medida imperiosa.

Destarte, por inexistentes outras causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena corpórea de
IRIS CARDOSO DA SILVA
, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, c/c § 3º, ambos do Código Penal, a partir da negativação da culpabilidade e da preponderância das disposições do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da aplicação do instituto da detração penal, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

(...) suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, e com a prevalência do entendimento que estou a sustentar, Iris Cardoso da Silva terá o regime fechado estabelecido em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, c/c § 3º, do Código Penal, sendo que o tempo de prisão provisória da ré não influenciará no regime de pena, motivo pelo qual improcede tal pleito.

Sob tal enfoque, saliento, ademais, que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo à recorrente, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

(...). VI - No que tange à análise da detração da pena, a aplicação do referido instituto fica a cargo do juízo da execução (art. 66, III, c, da LEP). Isso porque, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta - o que não é possível afirmar nestes autos, já que o réu é reincidente, restando justificado o regime mais gravoso independentemente da quantidade pena (Súmula nº 269, do STJ). IV - Inviável a isenção da pena de multa, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização, face à ausência de previsão legal para tanto. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5004718-51.2021.8.21.0165; Eldorado do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023).

Incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência da condenada, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim, razão assiste à defesa quanto ao pedido de decote do valor fixado na sentença a título de reparação pelo dano moral coletivo decorrente da infração.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, é de notório conhecimento que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Contudo, para que haja a fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas – o que tornaria a constatação mais fácil, já que inerente às provas de autoria e materialidade do delito – nos crimes cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido:

(...). 7. No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Ademais, a partir da leitura do teor da denúncia (ID 16688209), verifica-se que não houve a identificação do valor pretendido para tal desiderato, mas tão somente que houvesse “o arbitramento de valor mínimo a título de indenização pelos danos morais coletivos gerados pelo tráfico de entorpecentes”.

Assim
,
a despeito de haver pedido expresso visando a
reparação dos danos causados pela infração,
não houve a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, circunstância que viabiliza
o afastamento de tal condenação
,
eis que o pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal suso referenciado,
a partir da flagrante violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao Recurso Especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 5. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução processual específica. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos”. (STJ; AgRg-REsp 2.210.857; Proc. 2025/0148696-3; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025).

Portanto, vislumbra-se o descabimento da referida condenação, diante da impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica, no particular.

Logo, a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto, razão pela qual afasto a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos decorrentes da infração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena de
IRIS CARDOSO DA SILVA
, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, bem como para afastar a condenação da apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais coletivos decorrentes da infração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)